Tribunal: TJBA
Processo: 8021903-34.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021903-34.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LIDIANE DE ALMEIDA SOUZA

Advogado(s)
:
MILENA CORREIA SILVA, GABRIEL BISPO DA CONCEICAO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, AO FUNDAMENTO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE, CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NO AGRAVO INTERNO ANTES MANEJADO. ALEGAÇÃO DE QUE O TEMA 784/STF, APLICADO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO ANTES MANEJADO, NÃO POSSUI SIMILITUDE FÁTICA COM A MATÉRIA VERSADA NOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS NAS RAZÕES RECURSAIS. ARESTO IMPUGNADO QUE ENFRENTOU TODAS AS QUESTÕES QUE SE MOSTRARAM RELEVANTES PARA O DESLINDE DA DEMANDA JUDICIAL PROPOSTA. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8021903-34.2023.8.05.0001
, em que figuram, como embargante, o
ESTADO DA BAHIA
, e, como embargada,
LIDIANE DE ALMEIDA SOUZA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do
Órgão Especial
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NÃO ACOLHER os Embargos de Declaração opostos

, nos termos do voto do relator.